Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente ter ocorrido a prescrição da infração de trânsito Y001283456 e das penalidades dela decorrentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43698403). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43698406).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. A pretensão punitiva das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
5. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória, por sua vez, ocorre também em cinco anos contados a partir do término regular do processo administrativo.
6. A Resolução no 619, de 06 de setembro de 2016, do Contran prevê em seu art. 33, a aplicação dos prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873/99, segundo a qual “constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.”
7. Dessa forma, considerando o encerramento do processo administrativo em 08/08/2019, não há que se falar na prescrição executória, porquanto a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo legal de prescrição punitiva e não houve o decurso do prazo quinquenal após sua conclusão. Não resta evidenciada, portanto, a prescrição.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.